Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE/TRANSFERÊNCIA. CARÊNCIA CUMPRIDA NA VIGÊNCIA DA APÓLICE ANTERIOR. RN No 438/2018 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO/TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como entendimento consolidados e assentado no enunciado da súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: " Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
2. As provas demonstram que a apelada, desde 17/12/2019, ou seja, antes da contratação do plano junto à operadora UNIMED (em 20/01/2020), tinha ciência do diagnóstico de câncer na mama direita.
3. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia ao ora apelante ter comprovado a má-fé da consumidora quanto à omissão da doença preexistente, dando da contratação, em 12/08/2022, sendo certo que desse ônus não se desincumbiu.
4. Conforme preconizado pelo artigo 3o, inciso III, alínea “a” da RN No 438/2018 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, tendo a consumidora contratado o plano de saúde anteriormente junto à UNIMED em 20/01/2020, o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses se encerrou na data de 20/01/2022, de modo que, desde 21/01/2022, ela deveria estar elegível ao tratamento almejado.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar.
6. Reputar-se-á responsável o fornecedor por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente de se examinar o elemento subjetivo da culpa.
7. A exclusão da responsabilidade, por seu turno, somente ocorrerá se houver demonstração do rompimento do nexo causal.
8. Incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que desse ônus o apelante não se desincumbiu.
9. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. Precedentes desta 8a Turma Cível.
10. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS.